Tribunal: TJSP
Processo: 2263186-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Nulidade da Portaria no 2.147/2019, que designou o agravante para a coordenação e supervisão da Banda Marcial de Pradópolis – Decisão recorrida que determinou a suspensão do pagamento da gratificação prevista na mencionada portaria – Manutenção – Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau – Argumentos recursais insuficientes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular – Nulidade da Portaria no 2.147/2019, que designou o agravante para a coordenação e supervisão da Banda Marcial de Pradópolis – Decisão recorrida que determinou a suspensão do pagamento da gratificação prevista na mencionada portaria – Manutenção – Medida que se insere no âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau – Argumentos recursais insuficientes – Entendimento do Juízo de origem de que a gratificação auferida pelo agravante constitui uma verba remuneratória pelo exercício de função diversa do cargo por ele ocupado que é condizente com os elementos dos autos principais. R. decisão mantida.

Recurso improvido.